Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708400-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MICHELLE ROCHA CALAZANS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. ENTREGA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI No 6.766/79. OBRIGAÇÃO DA LOTEADORA – TERRACAP. PEDIDO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DO PRAZO DE 72 MESES PARA A EDIFICAÇÃO NO LOTE LICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E LICENÇA AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NO LOTE. INOCORRÊNCIA. INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO E REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA ANTES DO AVIAMENTO DA AÇÃO. LICENÇA AMBIENTAL. PRORROGAÇÃO (LC 140/2011, ART. 14, §4o). CLÁUSULA EDITALÍCIA DE INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DO TERRENO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS COMPRADORES. PROPOSTA DE ACORDO ADMINISTRATIVO. ADESÃO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO À LOTEADORA DAS CONSEQUENCIAS DOS PAGAMENTOS ASSUMIDOS DE FORMA VOLUNTÁRIA, COMO SE FOSSEM PAGAMENTOS À VISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O PARCELAMENTO DO DÉBITO E EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA AO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TLP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre a empresa pública incumbida de gerir o patrimônio imobiliário dominical do Distrito Federal – TERRACAP - e pessoa física é impassível de ser sujeitado à incidência da legislação de consumo, à medida em que, a par de não atuar o ente público como fornecedor na dicção legal, o vínculo fora formalizado sob a égide da Lei no 8.666/93, determinando que a relação jurídica seja balizada pela lei de licitações, não elidindo a apreensão que a resolução do conflito estabelecido sobre o objeto negocial seja promovida sob as luzes do convencionado. 2. Consoante a regulação legal, cabe ao loteador a implantação dos equipamentos urbanos indispensáveis à ocupação e construção no loteamento novo, salvo disposição em sentido contrário eventualmente pactuada, que, a seu turno, se afigura legítima, donde, evidenciando a TERRACAP, como alienante de lote inserido em parcelamento novo, que a infraestrutura básica que guarnece o local já estava disponível quando do aviamento da ação e não tendo a parte autora produzido prova capaz de demonstrar a impossibilidade de construir no imóvel por falta de infraestrutura e licença ambiental, inviável que seja reconhecida a subsistência de inadimplemento da alienante e sua sujeição aos efeitos inerentes a essa constatação (Lei no 6.766/79, art. 2o, §5o). 3. Aferida a subsistência no edital de licitação de previsão expressa acerca da prévia inspeção do terreno antes do preenchimento da proposta de compra, ensejando a ciência acerca da licitante/adquirente do estado do lote licitado, da infraestrutura mínima e licença ambiental pertinentes ao imóvel, aliada à recusa da adquirente em aderir ao acordo de suspensão dos prazos proposto pela entidade licitante, inviável interseção judicial volvida a suspender o prazo de edificação e as parcelas do financiamento, assim como reconhecimento do realizado como pagamento à vista, sendo devidos, portanto, a incidência dos juros remuneratórios e da correção monetária sobre o saldo devedor do imóvel na forma convencionada. 4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 5. Segundo a regulação procedimental, em tendo içado a parte autora, como lastro da pretensão declaratória/constitutiva que formulara, o argumento de que restara impossibilitada de cumprir a obrigação de erigir edificação no lote que adquirira em procedimento licitatório, no prazo de 72 (setenta e dois) meses, em razão da ausência de infraestrutura básica no local e da licença ambiental necessária para o habite-se, compete-lhe evidenciar a impossibilidade de construção em razão dos óbices administrativos, inclusive com a solicitação do alvará de construção e sua negativa em razão dos impedimentos ou da imposição de exigências, determinando que, não realizados os fatos constitutivos do direito invocado, o pedido deve ser refutado como expressão da cláusula que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art.373, I). 6. O fato gerador do IPTU/TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do município, defluindo dessa regulação normativa que, adquirido o imóvel em certame licitatório promovido pelo poder público, a adquirente pudera se assenhorar efetivamente da coisa e dela fruir como efetiva proprietária no exercício dos atributos inerentes ao domínio ante a ausência de comprovação ao seu direito de propriedade, não restando obstado o fato gerador da exação, diante da ausência de disponibilização do imóvel, por falta de infraestrutura básica e licença ambiental. 7. O provimento dum recurso, com a rejeição do pedido, resultando no desprovimento do apelo da parte autora e determinando sua qualificação como sucumbente, enseja que lhe sejam imputados os honorários advocatícios de sucumbência, e, na sequência, a majoração da verba, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 476 do Código Civil, e 78, incisos XV e XVI, da Lei 8.666/1993, porque, não tendo a Terracap cumprido a obrigação de entregar o imóvel livre e desimpedido para imediata construção, não pode exigir da parte contrária o cumprimento da prestação que lhe caberia; b) artigos 2o, §5o, e 6o, ambos da Lei 6.766/1979, pois, não tendo implantado a infraestrutura básica em até 4 (quatro) anos a partir da obtenção da Licença de Instalação, impossível afastar a inadimplência da recorrida; c) artigos 182, caput, e 225, caput, ambos da Constituição Federal, Lei Complementar Distrital 909/2016 e Decreto Distrital 37.144/2016, afirmando que, além de ser inviável fazer prova da tentativa de construção, a inexistência da infraestrutura necessária, concluída em 2019, a impediu de construir qualquer edificação no imóvel adquirido; d) artigo 422 do Código Civil, ao imputar somente à parte recorrente o dever de verificação do lote licitado, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Suscita, ainda, dissenso pretoriano com a mera transcrição de julgados deste TJDFT. Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 1o, 2o 54, todos da Lei 8.666/1993, artigo 376, incisos I e II, do CPC, e 5o, incisos III, XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, sem explicitar as indispensáveis razões. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 1o, 2o 54, todos da Lei 8.666/1993, artigo 376, incisos I e II, do CPC, e 5o, incisos III, XXXV e LV, e 93, inciso IX, 182, caput, e 225, caput, todos da CF, e Lei Complementar Distrital 909/2016 e Decreto Distrital 37.144/2016. Primeiro, porquanto não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Segundo, haja vista que os citados dispositivos constitucionais não se enquadram no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Terceiro, pois a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a aplicação da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1840495/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). Quarto, porque a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de normas locais, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Melhor sorte não colhem as teses de negativa de vigência aos artigos 476 do CCB, e 78, incisos XV e XVI, da Lei 8.666/1993, 2o, §5o, e 6o, ambos da Lei 6.766/1979, e 422 do CCB. Com efeito, a turma julgadora concluiu “que a infraestrutura básica que guarnece o local já estava disponível quando do aviamento da ação e não tendo a parte autora produzido prova capaz de demonstrar a impossibilidade de construir no imóvel por falta de infraestrutura e licença ambiental, inviável que seja reconhecida a subsistência de inadimplemento da alienante e sua sujeição aos efeitos inerentes a essa constatação (Lei no 6.766/79, art. 2o, §5o)”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015